Tribunal: TJPA
Processo: 0809125-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809125-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE SIMPLES

AGRAVADO: PATRICIA DA CONCEICAO MORAES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM BASE NO CONTRATO FIRMADO PELO EMBARGANTE. SUPOSTA RELAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA COM TERCEIRO E AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS OU IMPLICITAMENTE AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para reexame do mérito da decisão embargada.

2.

Inexistem os vícios apontados quando o acórdão se encontra claro e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado as questões essenciais à controvérsia.

3.

A alegação de relação contratual tácita com terceiro não afasta, em sede de cognição sumária, a responsabilidade do embargante que subscreveu o contrato originário.

4.

O embargante pretende, em verdade, a modificação do julgado por meio de reexame do mérito, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por JADER DIAS, ADVOGADOS ASSOCIADOS – SOCIEDADE SIMPLES
contra acórdão que negou provimento ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução movida por
PATRICIA DA CONCEIÇÃO MORAES MELO
.

Na origem, o Juízo determinou penhora parcial do débito, tendo em vista, que a parte executada não pagou nem garantiu a execução, determinando que no prazo de 20 (vinte) dias indicasse por qual das medidas executivas pretende que o feito prossiga, bem como, indicasse novos bens passíveis de penhora.

Inconformada, a executada interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que teria oferecido caução idônea, consistente em crédito perante a Fazenda Pública Estadual, além de sustentar que terceiro teria assumido a obrigação exequenda, motivo pelo qual a penhora em dinheiro lhe acarretaria prejuízo irreparável.

A Relatora, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, sobretudo pela não comprovação da probabilidade do direito e da existência de dano grave ou de difícil reparação.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno, que, após julgamento pelo órgão colegiado, foi desprovido, restando mantida a decisão monocrática em sua integralidade, reconhecendo-se a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução e a prioridade da penhora em dinheiro, nos termos do art. 835 do CPC.

Irresignada, a parte agravante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que não teriam sido devidamente apreciadas suas alegações quanto à suposta responsabilidade de terceiro pelo débito e à suficiência da garantia ofertada, requerendo, ao final, a modificação do julgado.

Aduz que o acórdão apenas atentou para o fato de o Contrato de Locação ter sido assinado pelo Embargante, deixando às margens dos fundamentos do Acórdão as outras circunstâncias anunciadas no Agravo, especialmente quanto ao fato de o Embargante não subscrever nenhum termo aditivo contratual.

Alega que o Acórdão é obscuro, tendo em vista que a Agravada, mesmo sem contrato vigente, considerando apenas que os aluguéis estavam sendo pagos pelo Sr. 6 Belchior, o manteve como inquilino sem dar encaminhamento a qualquer notificação ao Agravante, o que ocorreu somente após 7 (sete) meses, o que significa dizer que no período compreendido entre de 01/01/2017e 11/08/2017, quando ocorreu a notificação, o Inquilino era verdadeiramente o Sr. Belchior.

Apesar da demonstração de tais circunstâncias, o Acórdão deteve-se à assinatura do contrato, o que não merece prosperar. É importante observar, ainda, que a Notificação Extrajudicial de Cobrança de Débito de ID.: 21034771, foi endereçada ao Sr. Belchior, embora tenha sido destinada ao Executado, cujo endereço consta no Contrato firmado entre as partes. Isso caracteriza com muita clareza a relação contratual tácita entre a Agravada e o Sr. Belchior. Forte nestas premissas é que o Acórdão merece ser aclarado, superando os vícios apontados quando, então, restará modificado o Acórdão, concedendo-se o efeito suspensivo perseguido pelo Embargante.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os presentes embargos foram opostos em face do acórdão proferido no Agravo Interno, que manteve a decisão monocrática pela qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução.

Sustenta o embargante a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte teria se limitado a considerar o fato de que o contrato de locação foi assinado pelo embargante, deixando de apreciar circunstâncias relevantes, notadamente a ausência de assinatura de termos aditivos e a suposta relação contratual tácita firmada entre a agravada e terceiro, qual seja, o Sr. Belchior, que teria sido mantido como inquilino mesmo sem contrato formal vigente.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios específicos, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão atacado foi claro e suficientemente fundamentado ao concluir que, em sede de cognição sumária, o embargante permanecia parte legítima para figurar no polo passivo da execução, porquanto restou incontroverso que foi ele quem subscreveu o contrato de locação que deu origem à obrigação executada.

A alegação de que teria havido relação tácita entre a agravada e terceiro, bem como o suposto atraso na notificação formal ao embargante, foram implicitamente afastadas pelo colegiado ao reconhecer que tais circunstâncias não possuem, ao menos nesta fase processual, força suficiente para infirmar a presunção de responsabilidade derivada do contrato expressamente firmado pelo embargante.

Ressalte-se que a decisão embargada não se mostra obscura, pois explicitou, de forma lógica e coerente, que a assinatura do contrato é elemento determinante para a análise da legitimidade passiva e da ausência de probabilidade do direito capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Igualmente, não há omissão, uma vez que o acórdão enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos suscitados pelas partes, sobretudo quando já afastados pelo conjunto fundamentativo adotado.

Constata-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, a modificação do julgado por meio de reexame do mérito, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Dessa forma, inexistentes obscuridade, omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026